Tribunal: TJDFT
Processo: 0752291-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752291-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. M. C. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: RENATO CESAR SILVA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G.M.C.D.B., menor impúbere, representado por RENATO CESAR SILVA BRITO, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0752291-27.2024.8.07.0000, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Narra que é portador de colesteatoma e enfrenta perda auditiva neurossensorial moderado do ouvido direito e intensas dores. Explica que a cirurgia de timpanomasteidectomia é urgente para evitar a progressão do quadro e a perda total da audição, além de minimizar as dores e as infecções frequentes. Narra que aguarda a realização da cirurgia por mais de onze meses, estando na 211a posição da fila, espera superior ao limite considerado razoável conforme Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça. Tece considerações sobre o direito à saúde, bem como a prioridade absoluta por se tratar de adolescente. Destaca que a não realização imediata da cirurgia poderá expor o agravante a danos irreversíveis, como a perda total da audição em ambos os ouvidos. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a antecipação da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a realizar o prazo de 30 (trinta) dias o procedimento cirúrgico. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Da análise preliminar da inicial do presente agravo e dos documentos que o instruem, não vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. Transcrevo a decisão agravada de ID 67061171: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GUILHERME MICHAELL COSTA DE BRITO, representado por RENATO CESAR SILVA BRITO, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer CIRURGIA DE TIMPANOMASTOIDECTOMIA - (MASTÓIDE) DO OUVIDO DIREITO - OD, ID 214295869, com todo suporte que atenda às suas necessidades (exames pré e pós-operatórios, inclusos). Emenda, ID 217139438. Autos relatados na decisão IDs 214812408 e 217340687. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento do pedido, ID 217609402. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado no 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de procedimentos cirúrgicos, quando for superior a 180 (cento e oitenta) dias. Conforme prova documental anexada aos autos, ID 214296297, a solicitação do procedimento foi inserida no SISREG III no dia 04/11/2023, sob a classificação de prioridade AMARELA, aguardando na posição 211 na lista de espera. Dessa forma, como o tempo de espera já excedeu 180 (cento e oitenta) dias, com fulcro no citado enunciado do CNJ, é considerado excessivo. Todavia, muito embora a parte autora aguarde pelo serviço de saúde há bastante tempo, não há como ignorar a existência de uma lista de espera, composta por pacientes com casos clínicos até mais graves, inscritos em data anterior. Nesse contexto, reputo que a interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da cirurgia requerida sobre as demais, só seria legítima se demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou prejuízos irreparáveis à saúde. Contudo, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 214812408. 2 _ Prossiga-se conforme determinado na decisão ID 217340687. Com efeito, verifica-se dos elementos de informação contidos nos autos que, a despeito da necessidade do procedimento cirúrgico, trata-se de procedimento eletivo e o agravante vem sendo acompanhado por médicos. Além disso, os laudos médicos colacionados não são conclusivos em afirmar que a demora do procedimento cirúrgico pode gerar perda da audição. Por conseguinte, a demora na realização do procedimento cirúrgico decorrente do lapso temporal inerente à demanda judicial não se mostra apta a causar ao agravante, ao menos por ora, lesão grave ou de difícil reparação, pois, independentemente do resultado do presente agravo, se lhe favorável ou não, o agravante poderá ser operado, com êxito, após a análise do mérito da demanda, sem que haja maiores prejuízos. Nesse passo, apesar deste juízo reconhecer a gravidade do estado de saúde do agravante, não se faz possível em sede liminar deferir o pleito sem oportunizar a defesa do agravado. Ademais, do laudo médico não é possível inferir a urgência alegada, visto que não coloca em risco a vida do agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão: “Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte Agravante Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO GALDINO SOARES, com 55 anos, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a parte agravante a imediata realização de OSTEOTOMIA DE DVVYER, TENOPLASTIA DA FIBULAR COM RECONSTRUÇÃO DO RETINACULO. Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ter indicação médica para realização de cirurgia em razão de estar acometida da “[...] alterações degenerativas nas articulações tibiotalar, subtalar posterior e entre o cuboide e o quarto e quinto metatarsianos. Tendinopaita etenossinovite dos fibulares, com "Split" do fibular curto."(grifo nosso). A indicação cirúrgica data de 26/07/2019, sendo que o procedimento chegou a ser designado para o dia 07/11/2019, mas foi adiado por falta de anestesista. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] ANTONIO GALDINO SOARES, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente ação em face do DISTRITO FEDERAL, com vistas a, em sede de antecipação de tutela, compelir a parte requerida a fornecer o tratamento médico consistente em CIRURGIA DE OSTEOTOMIA DE DVVYER, TENOPLASTIA DA FIBULAR COM RECONSTRUÇÃO DO RETINACULO, nos termos da prescrição médica anexa. Afirma a parte autora que realiza acompanhamento médico em Hospital da rede pública de saúde, por diagnóstico de artrose de tornozelo. Sustenta que o Estado deve garantir o direito à saúde a todos. Colaciona jurisprudência. Tece considerações de direito. É o breve relatório. Decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como acolher o pedido nesse momento. Verifica-se que, inobstante os relatos iniciais, o relatório médico (ID. 49743564) indica a realização do tratamento, porém não esclarece se o tratamento é urgente, tampouco se há perigo de vida ou risco de debilidade permanente à saúde da parte autora. É de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por cirurgias; logo, o deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que, provavelmente, podem apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora, restando, pois, nesta ocasião ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...]” DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Como bem fundamentado pelo MM Juiz prolator da decisão, os fatos narrados na inicial não indicam urgência, perigo de vida, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, ou risco de deformidade permanente. Além do mais, o documento de ID Num. 12664898 - Pág. 24 revela não haver urgência no caso do recorrente e que se trata de pedido de cirurgia eletiva (ID Num. 12664898 - Pág. 30). Não que isso justifique o paciente ser submetida a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas significa que O CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS está a indicar que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório em que, na prática, acabe por equivaler auma intervenção judicial tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde (marcação de exames médicos e procedimento cirúrgico), com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o ora agravante. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações”. 2. Como dito linhas acima, não vislumbro a existência de urgência que justifique a parte autora ser atendida antes de outros pacientes em igualdade de condições ou mesmo em situação mais grave, sem que reste exaurido o contraditório e sejam identificadas as razões da excessiva demora na realização do procedimento cirúrgico. 3. Por essas razões, tenho que não restou demonstrada a urgência da medida, razão pela qual escorreita a decisão que, na origem, negou a tutela de urgência ao autor. Acrescento que não houve alteração do cenário fático e jurídico após a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (Acórdão 1227384, 0704116-41.2019.8.07.9000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/02/2020, publicado no DJe: 07/02/2020.) JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO LATARJET. URGÊNCIA. AUSENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, por entender ausentes os requisitos legais que a autorizam. 2. Segundo Relatório médico, subscrito por médico ortopedista do Hospital de Base, a cirurgia pleiteada pelo agravante não é urgente, e, sim, eletiva, ID 10200909, fl. 02. Não há, pois, neste momento, elementos no processo que revelem a urgência relatada para autorizar a concessão da medida extrema. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pela agravante, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1195899, 0703242-56.2019.8.07.9000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/08/2019, publicado no DJe: 28/08/2019.) Não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência pretendida para determinar a realização da cirurgia pretendida. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2024 15:18:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador